Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-86.2013.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001010-86.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONIVON FERREIRA PINTO - CPF: 029.393.161-55 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDINEI BISPO ASSUNCAO - CPF: 025.688.751-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001010-86.2013.8.11.0052

APELANTE: RONIVON FERREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovadas a autoria e a materialidade da tentativa de roubo pelas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual, descabe o pleito absolvitório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001010-86.2013.8.11.0052

APELANTE: RONIVON FERREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação manejado por RONIVON FERREIRA PINTO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, que o condenou pelo crime de tentativa de roubo (art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do CP), apenando-o com 3 [três] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 38 [trinta e oito] dias-multa.

Sustenta que não há provas bastantes para a sua condenação, razão pela qual almeja a absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001010-86.2013.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10/07/2013, CLAUDINEI BISPO DE ASSUNÇÃO registrou o Boletim de Ocorrência nº 2013.182514 na Delegacia de Polícia de Rio Branco, oportunidade em que narrou o seguinte:

“Que no dia 09/07/2013 estava em sua residência quando lá chegou a pessoa a qual o declarante o conhece pela alcunha de RONI (RONIVON FERREIRA PINTO), o qual inicialmente lhe pediu um copo com água e, ao atendê-lo, este
lhe segurou pelo pescoço com as mãos, passando a lhe enforcar, oportunidade em que indagava onde estaria o dinheiro do declarante. Que mesmo afirmando que não tinha dinheiro, este lhe derrubou no chão, pisando em seu pescoço (garganta), ao passo que insistia, indagando onde o declarante teria escondido o dinheiro
. Que vendo que RONIVON poderia lhe agredir ainda mais, no intuito que lhe entregasse o dinheiro, o depoente passou a gritar por socorro, o qual acabou lhe soltando e evadindo do local. Que informa, ainda, que
durante o período em que este lhe segurou pelo pescoço e lhe derrubou no chão, pisando em seu pescoço, além de querer o dinheiro, RONI lhe ameaçava de morte, dizendo que o mataria caso não lhe desse o dinheiro
. Que quando dos fatos estava somente o declarante e RONI. Que em virtude das agressões sofridas, o declarante sofreu lesões corporais na testa, nas pernas, no pescoço e no cotovelo esquerdo, tendo em vista que quando RONI o segurou pelo pescoço e o derrubou, teve que entrar em luta corporal com RONI e acabou se lesionando. Que
RONI é usuário de drogas e acredita que este queria tomar seu dinheiro com o intuito de comprar drogas
. Que apesar de não ter testemunhas quando dos fatos,
o declarante não tem dúvidas que foi RONIVON FERREIRA PINTO que o agrediu, querendo obrigar-lhe a entregar seu dinheiro
. Que informa que em determinado momento RONI chegou a pegar um facão, tipo podão, de propriedade do declarante, lhe ameaçando de morte com o referido instrumento. Que
RONI não subtraiu nenhum valor ou objeto de sua residência, todavia, queria obrigá-lo a lhe entregar seu dinheiro.
Que, inclusive, com medo que RONI voltasse em sua residência, pediu abrigo no Posto Flórida, onde pernoitou, sendo atendido pelo proprietário do posto [...]” (fls. 14/15).

Interrogado pela autoridade policial, RONIVON negou os fatos narrados pela vítima (fls. 24/26).

Em juízo, a vítima CLAUDINEI afirmou:

“MP: CLAUDINEI, conta pra gente como foi esse roubo aí.

V: Doutor, eu tava dormindo, era umas dez horas da noite, chamando eu. Aí eu perguntei: “quem é?’, aí ele chegou falando o nome de outra pessoa, dizendo que era o GILSON. Aí eu levantei e fui olhar, não era o GILSON nada, era ele que tava lá.

MP: E aí, o que ele fez?

V: Ele falou: ‘tô passando mal, me dá uma água com açúcar, tem um cara querendo matar eu’; daí eu peguei e dei pra ele a água com açúcar, ele foi e bebeu, aí ele falou: ‘me empresta esse facão aí’, eu falei: ‘não tenho facão pra emprestar pra ninguém não, cara’; na hora que eu falei isso,
ele me agrediu e falou: ‘fica quieto senão eu te mato’, e aí ele falou: ‘onde é que tá seu dinheiro?
’ e eu, com medo dele me matar, doutor, consegui escapar e correr até o Posto Flórida. Chegou no posto lá pra pedir socorro.

MP: Ele pegou no seu pescoço?

V: Isso, pegou no meu pescoço, enforcou eu, falou: ‘onde é que tá seu dinheiro?’

MP: Queria dinheiro?

V: Isso, queria dinheiro.

MP: Ele ameaçou você de morte?

V: Primeiro
ele falou: ‘fica quieto senão eu mato você’, e ficava perguntando: ‘onde é que tá seu dinheiro?
’

MP: O RONIVON, o senhor conhece ele de onde?

V: Ele mora lá na Cohab Velha.

MP: O senhor já conhecia ele?

V: Conhecia ele já.

MP: Mas tinha amizade com ele?

V: Não, não tinha amizade com ele não, doutor!

MP: Ele é usuário de drogas?

V: Isso eu não posso provar, que eu não sei da vida dele.

MP: Ele chegou a levar algum objeto seu, dinheiro?

V: Não, não levou nada, não me roubou nada.

[...]

Defensor Público: Tinha alguém na residência do senhor?

V: Não, eu tava sozinho, ninguém viu.

[...]” mídia de fl. 71).

A testemunha GILCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES foi ouvida na instrução processual e confirmou que, no dia dos fatos, por volta das 23h00, CLAUDINEI chegou no seu estabelecimento comercial, o Auto Posto Flórida, e apresentava arranhões no pescoço e nos braços. Narra que a vítima lhe disse que RONIVON apareceu em sua casa e, valendo-se do subterfúgio de pedir um copo de água, ingressou no imóvel, jogou-o no chão e ameaçou-lhe de morte caso não lhe entregasse dinheiro. Após gritar por socorro, a vítima conseguiu se desvencilhar do apelante, que se evadiu em desabalada carreira.

RONIVON não foi localizado para ser interrogado em juízo, tendo sido declarada a sua revelia (fl. 67).

Em crimes cometidos intramuros, o depoimento da vítima tem especial relevância, mormente como no caso dos autos, em que seu depoimento é convicto, sereno, coerente e seguro ao apontar o recorrido como autor da tentativa de roubo que sofreu, frisando, por diversas vezes em seu depoimento colhido sob a luz do contraditório e da ampla defesa, que RONIVON insistia que lhe desse o dinheiro, agredindo-o para que cedesse a sua pretensão.

Ademais, a palavra da vítima se coaduna com o Exame de Corpo de Delito de fls. 32/34, que descrevem as lesões sofridas, condizentes com a dinâmica dos fatos narrados por CLAUDINEI.

Se, por hipótese, prosperasse a tese da defesa, doravante bastaria que o crime fosse praticado às escondidas, sem testemunhas, para se assegurar, definitivamente, a impunidade, bastando que o agente se acautelasse, procurando lugar ermo, longe da prova testemunhal, para praticar o crime.

Trago à colação os seguintes arestos da Corte Cidadã, que se amoldam perfeitamente ao caso em espeque,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...] (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

[...] 4. Vale destacar que
a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes). 5. Evidenciada, portanto, a violência empregada pelo agente quando da consumação do
delito de roubo
, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante o óbice legal previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 311.331/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...] 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. [...] (AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013).

A Corte Paulista, em julgados relatados pelos Desembargadores RENATO NALINI e CELSO LIMONGI, endossa:

“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura contribuir – como regra – para a realização do justo concreto” (Apelação nº 1.071.263/0-São Sebastião, Rel. Juiz Renato Nalini).

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (JUTACrimSP TACcrimSP, 94:341, Rel. Juiz Celso Limongi).

Concluo que a sentença não merece reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RONIVON FERREIRA PINTO, mantendo intocada a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022